Tribunal: CARF
Processo: 16692.730367/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCORRIDOS 360 DIAS DO PROTOCOLO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Preclusão para homologação de compensação. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação. No Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários é a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido, compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE. Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.730367/2015-35
ACÓRDÃO
3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSCORRIDOS 360 DIAS DO PROTOCOLO.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Preclusão para homologação de compensação. O artigo 74 da Lei no
9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada
pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração
de Compensação. No Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão
de afetação ao rito dos repetitivos, a definição do termo inicial da
incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
é a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o
dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
n. 11.457/2007.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de
aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido,
compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando
suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou
relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da
produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
2
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por maioria de votos, para reverter a glosa do serviço prestado pela
empresa AGL – Comissaria de Despachos Aduaneiros S/C Ltda, vencido o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares; e, por unanimidade de votos, para reverter a glosa de fretes sobre produtos
não tributados pelas contribuições para aplicação da correção monetária, nos termos do REsp no
1.767.945/PR. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-015.103, de 19 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do
processo 16692.730366/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
3
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento, por meio do qual a interessada
pleiteou ressarcimento de créditos de PIS/PASEP não cumulativo mercado interno, relativo ao 1o
trimestre de 2010 e de declarações de compensação a ele vinculadas. Em despacho decisório, a
autoridade fiscal a quo deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e homologou declaração
de compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Em Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente alegou, resumidamente:
a) Que o conceito de insumo para a legislação do PIS/COFINS é mais amplo do que
o do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados;
b) A classificação das matérias primas e dos serviços para fins de aproveitamento
como crédito de PIS/Pasep segue critérios próprios, dizem respeito à receita da
empresa, cujos custos e despesas vão bem além daqueles da mera fabricação
do bem (combustível, energia elétrica, aluguel, armazenamento, frete).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010

CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento e na mesma proporção em que
esse se der, já que o frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e
a este está jungido e submetido como elemento acessório.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ.
Aplica-se o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, segundo o qual, para que um bem ou serviço seja
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS
não cumulativos, deve atender aos critérios de essencialidade e relevância.
Frise-se que, de qualquer forma, para ser considerado insumo, o bem ou
serviço deve estar circunscrito ao processo produtivo da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.

Tomando ciência da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que
assegurou a validade do cálculo de crédito sobre o valor do frete pago, na aquisição de insumos
sujeitos a alíquota zero, fretes (carretagem) na aquisição de demais insumos, para a utilização em
seu processo produtivo de fabricação e venda de farinha de trigo. Defendeu também crédito sobre
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
4
os serviços prestados por agência marítima, na classificação dos produtos importados e corretora
de câmbio.
Sustentou que a Fiscalização glosou créditos legítimos sem a devida justificação,
passando por cima dos critérios da necessidade e essencialidade de tais produtos. Em relação às
demais glosas, a Recorrente indicou a prova acostada à manifestação de inconformidade, para
comprovar a necessidade e imprescindibilidade dos produtos e serviços adquiridos para a
confecção da farinha de trigo.
Defendeu que a Fiscalização não observou o que consta no art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório depois dos trezentos e sessenta dias
estabelecidos em lei. Afirmou que a preclusão caracterizada como a perda do direito de praticar o
ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às partes e ao Julgador. Com a
perda do prazo, o pedido de compensação é válido e assim deve ser considerado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais
requisitos exigidos.
PRELIMINAR: PRECLUSÃO
A Recorrente argumentou que a Fiscalização não observou o teor do art. 24
da Lei 11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem
depois dos trezentos e sessenta dias estabelecidos em lei. Deste modo, o
instituto da preclusão, caracterizado como a perda do direito de praticar o
ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às
partes e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de compensação é
válido e assim deve ser considerado. Pede o cancelamento integral da glosa
do crédito ora discutido, quando menos, no cancelamento do crédito na
parte referente à glosa dos valores do frete.
Para a DRJ, embora o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 disponha acerca de
prazo para proferimento de decisão administrativa a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, a
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
5
inobservância de tal prazo não implica em reconhecimento de direito
creditório pleiteado pelo contribuinte. Tampouco caracteriza qualquer
transgressão aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Ademais, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 dispõe que o prazo para
homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco)
anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação.

Análise. Recurso Especial no 1.767.945/PR: Correção monetária
A Lei no 11.457, de 16.03.2007, dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, em especial, sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em
seu art. 24 determinou que:

“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta (dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

O tema foi objeto do Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão
de afetação ao rito dos repetitivos, a controvérsia cingiu-se a “Definição do
termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo
de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". Foi firmada a
seguinte tese:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

O STJ afirmou que, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Apenas como
exceção, a jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito
escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização
monetária, comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao
aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve o transcurso do
prazo de 360 dias sem qualquer manifestação fazendária.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
6
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Entendo que não cabe a declaração de nulidade das glosas para
restabelecer os créditos pleiteados pela Recorrente, pela aplicação do
princípio da preclusão para fins de declaração de nulidade do ato,
tomando-se por base o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que determinou 5
(cinco) anos como o prazo para homologação compensação declarada pelo
sujeito passivo, a contar da entrega da Declaração de Compensação.
De outro lado, pelo contido no REsp no 1.767.945/PR, afetado ao rito dos
repetitivos, o termo inicial da incidência de correção monetária (no
ressarcimento de créditos tributários escriturais, como é o caso presente)
como a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte,
previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Assim, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural acumulado ao final do
trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco. (Decisão 9303-014.843,
Relator Alexandre Freitas Costa, 3a. Turma, CSRF, 3a. Seção, Data
publicação 22.05.2024).
Voto em rejeitar a preliminar de nulidade.
De ofício, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, Portaria
MF no 1.634/2023, voto em dar provimento em relação a correção
monetária no ressarcimento de crédito a que tiver direito a Recorrente,
observado o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do
requerimento administrativo.

DO DIREITO
CRÉDITO SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
Fretes na aquisição de Bens com alíquota zero
A Recorrente atua na fabricação e venda de farinha de trigo e seus
derivados, e para tanto adquire produtos como trigo, misturas e pasta para
padaria, além de importar trigo e, na importação, utiliza os serviços
prestados por agência marítima, agência de classificação dos produtos
importados e corretora de câmbio. Defendeu o crédito calculado sobre o
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
7
valor do frete que sofre a incidência do PIS/Pasep, desvinculando-se do
produto transportado, desde que atendidas as demais condições (integrar
o custo de aquisição). Disse que sem o frete para a movimentação do bem,
não seria possível a atividade desenvolvida.
A DRJ não acolheu o pedido da Recorrente sob o argumento de que o frete
na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o principal
é o valor da mercadoria ou insumo. A decisão diz textualmente (fls. 1971):
“Todavia, o frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma
vez que o principal é o valor da mercadoria ou insumo. Tratando-se de valor
que integra o custo de aquisição, a possibilidade de apropriação de crédito
calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em função da
possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados. Ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar
crédito a ser deduzido na apuração não cumulativa do PIS/COFINS, mas
somente o frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis
também de creditamento.”
A decisão da DRJ08, às fls. 1969, descreveu “Análises dos créditos”, as
glosas sobre:
a) Fretes para o transporte de bem adquirido de código NCM 10019090 –
Trigo outros – tributado à alíquota zero na importação e na comercialização
no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°,
inciso XV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e MPv n° 433 de
25/07/08, em desacordo com o art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei n' 10.637/2002,
incluído pela Lei n° 10.865/04.
b) Frete para o transporte de farinha de trigo, conforme planilha da
memória dos cálculos dos créditos, tributada à alíquota zero na importação
e na comercialização no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
10.925/04, artigo 1°, inciso XIV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e
MPv n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei
n' 10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
c) Fretes para o transporte de trigo adquirido, conforme planilha da
memória de cálculos dos créditos, tributado à alíquota zero na importação
e na comercialização no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
10.925/04, artigo 1°, inciso XV, alterado pelo art. 1° da Lei n° 11.787/08 e
MPv n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3', § 2', inciso II, da Lei n'
10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
Passo a análise.
A tese sustentada no acórdão é no sentido de vincular o frete pago ao
produto que ele transporta, não admitindo o crédito do frete nos casos em
que do produto transportado não foi tributado com alíquota positiva.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
8
Este tema foi objeto de julgamento pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, admitindo o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de
aquisição do produto. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
(Acórdão 9303-013.887).
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos
que transporta. Tratando-se de operação autônoma, devidamente
tributada e que compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda,
sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições.
A matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 188

É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, veda o crédito somente sobre a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, mas não impede o
crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos à
tributação.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Serviços de operadores portuários
A Recorrente defendeu que é válido o crédito sobre os serviços vinculados
a importação do trigo (necessária à confecção da farinha), a internação de
qualquer outro bem, com o concurso de uma agência marítima (ou aérea),
serviços de operadores portuários, a corretagem e o câmbio, por se
constituírem serviços necessários e essenciais para sua atividade, com base
no critério de utilidade, o que tornaria legítimo o direito de crédito.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
9
A decisão da DRJ não acolheu tais argumentos, pois considerou evidente
que os serviços prestados por despachante aduaneiro, corretora de
câmbio, agência marítima ou aérea, operadores portuários, ou ainda,
serviços de classificação de mercadoria já embalada, não se enquadram no
conceito de serviços utilizados como insumo, visto que alheios ao processo
produtivo da interessada. Fundamentou a decisão com base no item 69 do
Parecer Normativo COSIT 05/2018, às fls. 1974:

69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de
serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico etc., da pessoa jurídica.

O tema tem sido objeto de análises por este Conselho. É o caso da decisão
proferida pela 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
do CARF, no 3201-007.210, de 22.09.2020, Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, a qual peço vênia para utilizar como
fundamento do meu voto, no seguinte sentido:

Defende a Recorrente que o serviço de movimentação portuária consiste
no serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria
depositada em seu porão e transportando-a até o local de armazenagem,
ou seja, que a movimentação portuária pode ser definida como os serviços
de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de
desembarque.
(...)
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a
oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas
incorridas com serviços de movimentação portuária geral direito ao crédito
da contribuição. Neste sentido, colaciono o precedente a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 NÃO CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o
incisos I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo
produtivo ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais,
administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da empresa, não
geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
10
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento,
movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o
conceito de custo dos insumos, e como tais, geram direito ao crédito de
Pis e Cofins no regime não cumulativo.

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS O aproveitamento de
crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos posteriores
ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Recurso Voluntário Provido em Parte. (nosso destaque)
(Processo no 11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017).
(...)
Ainda, compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como
despesas de logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste
sentido, fundamento com decisão desta Turma, em composição distinta da
atual, proferida por maioria de votos e ementada nos seguintes termos:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2011
a 31/12/2011 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR). (...)

DESPESAS
PORTUÁRIAS.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR,
os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao
crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na
movimentação interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os
gastos logísticos na operação de venda também geram o direito de crédito,
conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.”
(Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 28/08/2018).
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela
Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
11
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito
abstrato de insumo para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina
Helena Costa.
(...)

PIS/COFINS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados
são imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da
recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. A subtração desse serviço portuário privaria o processo
produtivo da recorrente do próprio insumo importado. Sob essa ótica, se
os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados
podem ser também considerados serviços essenciais ao processo produtivo
da recorrente, e não sejam qualificados como despesas gerais da empresa,
cabível é o direito de crédito das contribuições em face de tais serviços,
independentemente do creditamento em face dos insumos importados.
(...)” (Processo no 10783.901346/2015- 13; Acórdão no 3402-007.190;
Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/12/2019). (Grifei).

Também debruçando-se sobre a matéria, a Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão 3301-010.226 proferida em
25.05.2021, decidiu pela possibilidade de cálculo de créditos sobre os
custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, bem como com movimentação portuária para
carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
PÁ CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA.
DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
Cofins. (...) Grifei
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
12

O questionamento feito para dirimir dúvidas quanto ao direito referente às
despesas aduaneiras constituiu em questionar o seguinte: “Não havendo o
despacho aduaneiro, existiria o produto comercializado pela Impugnante?
Por ser negativa a resposta, existe um forte indício de que as despesas
necessárias à importação das peças são fundamentais para que a
fabricação dos computadores exista, raciocínio que já foi adotado pelo
CARF (Acórdão no 3803003.301)”.

Em outros julgados, a interpretação dada é no sentido de ser possível
créditos sobre despesas aduaneiras, incluídas no custo das mercadorias:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo. (Decisão 3301-006.879, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, Publicação 18.11.2019, Relatora Semíramis de
Oliveira Duro).

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO SEMELHANTE AO FRETE.
Tendo em vista o REsp 1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou
relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da
produção os dispêndios logísticos com o trato alfandegário da carga. A
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e da COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona portuária. (Decisão
3301-008.484; Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicação 30.09.2020, Relator Breno do Carmo Moreira Vieira).
(Grifei).

Para o caso sob análise, houve o reconhecimento da operação pela
Fiscalização, sendo glosado pela convicção de tais serviços não se
enquadram como insumos.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.

Demais Glosas
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
13
Quanto as demais glosas, o Acórdão recorrido detalhou o que segue (fls.
1972-1973):
a) Créditos calculados sobre o valor de bens considerados como insumos,
para os quais a empresa não informou o código NCM do produto adquirido,
embora tenha
sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, não sendo possível verificar a procedência
do creditamento.
d) Créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, com base nos
encargos de depreciação, conforme planilha da memória de cálculos dos
créditos: (...)

A Recorrente, no entanto, após extensa exposição na defesa do direito ao
frete, acima analisado, tratou dos demais itens em seu Recurso às fls. 2001
e seguintes, do seguinte modo:

“7. Com relação às demais glosas, a Reclamante remete-se à prova
acostada à manifestação de inconformidade, que identifica a necessidade e
imprescindibilidade dos produtos e serviços apontados para a confecção da
farinha de trigo, prova essa da qual a decisão Recda. fez tábula rasa”.

Transcreveu decisões judiciais que trataram sobre essencialidade e
relevância, indicou Parecer Normativo sem, contudo, adentrar na
demonstração cabal do seu direito, a partir de dados concretos, limitando-
se a exposições teóricas.
Passo a análise.
a)
Sobre a glosa de créditos calculados pela aquisição de bens
considerados como insumos, para os quais a empresa não informou o
código NCM do produto adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo
pelo TIPF, tem-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar
de alegação de que possui o direito;
b)
Sobre créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, em que a
DRJ entendeu tratar-se de bens (desfibriladores) não utilizados na
produção de bens destinados à venda pela empresa, portanto, não geram
direito ao crédito do PIS e da COFINS. Ao que tudo indica, também neste
item a Recorrente não logrou êxito em demonstrar o seu direito, a partir de
comprovação robusta de que os itens são necessários e indispensáveis ao
seu processo produtivo.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
14

Há que se considerar que o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu
direito, cabendo ao Contribuinte a apresentação de elementos mínimos
que justifiquem a respectiva inversão.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação
27.10.20202).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

A Recorrente não logrou êxito em demonstrar o seu direito, a partir de
comprovação robusta de que os itens são necessários e indispensáveis ao
seu processo produtivo.
Voto por não dar provimento a este ponto.

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.104 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.730367/2015-35
15
Voto pelo parcial provimento do Recurso, para reverter as glosas dos
seguintes itens:
a)
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelas Contribuições;
b)
crédito calculados sobre as despesas aduaneiras e serviços
portuários, relativas à importação de insumos;
c)
aplicação da correção monetária no ressarcimento de crédito a que
tiver direito a Recorrente, observado o escoamento do prazo de 360 dias.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa do serviço prestado pela empresa AGL – Comissaria de
Despachos Aduaneiros S/C Ltda e de fretes sobre produtos não tributados pelas contribuições
para aplicação da correção monetária, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1947
DF CARF MF
Original